Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725192-87.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PAULO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido em face de PAULO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA (processo n. 0707899-43.2017.8.07.0001), que acolheu impugnação do devedor e desconstituiu a penhora incidente sobre verbas depositadas na conta salário do requerido. A recorrente alega, em suma, que o devedor tem condições financeiras bastantes para suportar a penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, sem comprometer a sua subsistência, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade das verbas salariais em casos excepcionais. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo ou à antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade excepcional de penhora incidente sobre verbas salariais em importe que não comprometa a subsistência do devedor. É que, a rigor, mantém-se a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC), tendo realçado o Juízo de origem, verbis: Conforme se depreende da documentação apresentada pela executada, não há dúvidas de que a penhora incidiu sobre a conta salário do executado, bem como que sua remuneração foi no importe de R$ 5.618,12. No caso em apreço, entendo que a penhora de qualquer percentual da remuneração da parte executada, poderá prejudicar a sua sobrevivência e de sua família, eis que se trata de remuneração de pequeno valor, bem como é a única renda percebida pelo devedor, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator